Tribunal: TJSP
Processo: 0050181-59.2011.8.26.0506
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO V. acórdão proferido em 13.08.2014.

Devolução dos autos à Turma Julgadora pela E. Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão (art. 1.030, inciso II do CPC/2015).

Necessidade de adequação do v. acórdão proferido por esta C. 13a Câmara de Direito

Ementa:
EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO V. acórdão proferido em 13.08.2014.

Devolução dos autos à Turma Julgadora pela E. Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão (art. 1.030, inciso II do CPC/2015).

Necessidade de adequação do v. acórdão proferido por esta C. 13a Câmara de Direito Público, nos termos do entendimento pacificado pela Suprema Corte no julgamento do RE no 870.947/SE, COM REPERCUSSÃO GERAL (Tema no 810) e ao entendimento do E. STJ no REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905.

V. ACÓRDÃO RETIFICADO, SEM ALTERAÇÃO DO SENTIDO DO JULGAMENTO QUANTO AOS RECURSOS VOLUNTÁRIOS e para DAR PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO, somente para determinar a aplicação da Lei no 11.960/2009, a partir de sua vigência, apenas quanto aos juros de mora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786489
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
0050181-59.2011.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são apelantes
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO e JUÍZO EX OFFICIO, são
apelados PAULO DE TARSO MELLO (E OUTROS(AS)), JOSE RENATO MORANDO
DA SILVA, PERCI GUZZO, OLGA KOTCHETKOFF HENRIQUES, REGINA MARIA
ALVES CARNEIRO, ZULIMAR CATARINA PRATES VERONEZI TELLES ALVES,
JOAO PAULO SOARES E OUTROS e VAGNER ALVES CARDOSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Retificaram o v.
acórdão, sem alteração do sentido do julgamento quanto aos recursos voluntários e
para dar provimento ao reexame necessário, somente para determinar a aplicação da
Lei no 11.960/2009, a partir de sua vigência, apenas quanto aos juros de mora, V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0050181-59.2011.8.26.0506 -Voto no
2
VOTO No 13.911 (processo físico)
APELAÇÃO No 0050181-59.2011.8.26.0506
No ORIGEM: 0050181-59.2011.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO (1a Vara da Fazenda Pública)
PARTES: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO e JOÃO PAULO
SOARES,
JOSÉ
RENATO
MORANDO
DA
SILVA,
OLGA
KOTCHETKOFF HENRIQUE, PAULO DE TARSO MELLO, PERCI
GUZZO, REGINA MARIA ALVES CARNEIRO, VAGNER ALVES
CARDOSO e ZULIMAR CATARINA PRATES VERONESI TELLES
ALVES
EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO
PÚBLICO V. acórdão proferido em 13.08.2014.
Devolução dos autos à Turma Julgadora pela E. Presidência da
Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça para eventual
adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão (art.
1.030, inciso II do CPC/2015).
Necessidade de adequação do v. acórdão proferido por esta C. 13a
Câmara de Direito Público, nos termos do entendimento
pacificado pela Suprema Corte no julgamento do RE no
870.947/SE, COM REPERCUSSÃO GERAL (Tema no 810) e ao
entendimento do E. STJ no REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905.
V.
ACÓRDÃO
RETIFICADO,
SEM
ALTERAÇÃO
DO
SENTIDO DO JULGAMENTO QUANTO AOS RECURSOS
VOLUNTÁRIOS e para DAR PROVIMENTO AO REEXAME
NECESSÁRIO, somente para determinar a aplicação da Lei no
11.960/2009, a partir de sua vigência, apenas quanto aos juros de
mora.
Vistos.
Trata-se de Expediente da Presidência da Seção de Direito
Público deste E. Tribunal de Justiça, que devolve os presentes autos à Turma
Julgadora para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção do v.
acórdão proferido, na forma disciplinada pelo atual art. 1.030, inciso II do
CPC/2015, tendo em vista o recente julgamento do REsp no 1.495.146/MG,
Tema no 905, STJ, DJE de 02.03.2018 e RE no 870.947/SE, Tema no 810,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0050181-59.2011.8.26.0506 -Voto no
3
STF, DJE de 20.11.2017 (fls. 254/258).
O presente feito foi retirado de pauta por esta subscritora em
19.10.2018, a fim de aguardar o julgamento do RE no 870.947/SE, pelo E.
STF (fls. 266/269).
É o relatório.
O que se extrai dos autos é que o v. acórdão unânime de fls.
201/209, de Relatoria do Exmo. Des. Peiretti de Godoy, prolatado por esta C.
13a Câmara de Direito Público em 13.08.2014, deu provimento ao recurso
dos autores e negou provimento ao reexame necessário e ao recurso
voluntário do réu.
Consta do relatório do v. acórdão de fls. 202/203, que:
“Trata-se de ação pelo rito ordinário proposta por Paulo de
Tarso Mello e outros, servidores públicos municipais, em face da
Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, objetivando condenar a
requerida à retificação do procedimento adotado para o pagamento
do Adicional por Tempo de Serviço (quinquênio),adotando como base
de cálculo do referido benefício a remuneração dos autores, e não o
vencimento base dos cargos de que são titulares, com reflexo nas
demais verbas que compõem suas remunerações, tais como férias,
terço constitucional, décimos terceiros, etc., tudo a ser apurado em
fase de liquidação de sentença, com correção monetária e juros de
mora desde cada pagamento, com fundamento no artigo 129 da
Constituição Bandeirante c.c. artigos 178, da Lei no. 5.651/89,artigos
1o, § 1o, e 209, da Lei no 5.605/89, artigo 225, § 5o do Estatuto do
Servidor Público Municipal de Ribeirão Preto (Lei no. 3.181/76).
Ademais, postula o pagamento das diferenças vencidas e vincendas,
respeitada a prescrição quinquenal, acrescidas de juros legais e
correção monetária.
A r. sentença de fls. 87/90 julgou parcialmente procedente o
pedido, para “declarar o direito dos autores ao recebimento dos
quinquênios, calculados sobrea totalidade de seus vencimentos ou
remuneração, considerada esta como o salário base mais as
gratificações que a ela se incorporam, gratificações estas como sendo
concedidas de forma geral, sem a exigência do cumprimento de
qualquer condição. ”Consignado o reexame necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0050181-59.2011.8.26.0506 -Voto no
4
Os embargos de declaração opostos pelos autores (fls. 93/94 e
109/110) foram rejeitados às fls. 111/112.
Apela o Município de Ribeirão Preto buscando a
improcedência da ação (fls. 95/106).
Apelam os autores postulando a inclusão do “prêmio-
incentivo” na base de cálculo do quinquênio (fls. 115/120).
Contrarrazões dos autores às fls. 126/132 e do Município de
Ribeirão Preto às fls. 134/143.
É o relatório.”
No mencionado v. aresto de fls. 201/209, especificamente acerca
dos acréscimos correção monetária e juros de mora assim foi observado,
verbis: “Não se aplicam os índices previstos na Lei no. 11.960, de 29 de
junho de 2009, uma vez que, no julgamento das ADIs 4357 e 4425, o C. STF
reconheceu a sua inconstitucionalidade por arrastamento.”
Os autores opuseram embargos de declaração (fls. 212), os quais
foram acolhidos às fls. 216/217, para sanar omissão quanto à fixação do valor
da condenação em honorários advocatícios.
Pois bem.
Em primeiro lugar, observo que o Exmo. Des. Peiretti de Godoy
se aposentou em janeiro de 2015. Esta subscritora o sucedeu na cadeira.
O C. Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente procedentes
as ADIs no 4.425 e 4.357/DF, declarando a inconstitucionalidade por
arrastamento do art. 1o-F da Lei no 9.494/1999, com redação dada pela Lei no
11.960/2009:
“[...]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0050181-59.2011.8.26.0506 -Voto no
5
5. A atualização monetária dos débitos fazendários inscritos em
precatórios segundo o índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança viola o direito fundamental de
propriedade (CF, art. 5o, XXII) na medida em que é
manifestamente incapaz de preservar o valor real do crédito de
que é titular o cidadão. A inflação, fenômeno tipicamente
econômico-monetário, mostra-se insuscetível de captação
apriorística (ex ante), de modo que o meio escolhido pelo
legislador
constituinte
(remuneração
da
caderneta
de
poupança) é inidôneo a promover o fim a que se destina
(traduzir a inflação do período).
6. A quantificação dos juros moratórios relativos a débitos
fazendários inscritos em precatórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança vulnera o princípio
constitucional da isonomia (CF, art. 5o, caput) ao incidir sobre
débitos estatais de natureza tributária, pela discriminação em
detrimento da parte processual privada que, salvo expressa
determinação em contrário, responde pelos juros da mora
tributária à taxa de 1% ao mês em favor do Estado (ex vi do art.
161, §1o, CTN). Declaração de inconstitucionalidade parcial
sem redução da expressão “independentemente de sua
natureza”, contida no art. 100, §12, da CF, incluído pela EC no
62/09, para determinar que, quanto aos precatórios de natureza
tributária, sejam aplicados os mesmos juros de mora incidentes
sobre todo e qualquer crédito tributário.
7. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no
11.960/09, ao reproduzir as regras da EC no 62/09 quanto à
atualização monetária e à fixação de juros moratórios de
créditos inscritos em precatórios incorre nos mesmos vícios de
juridicidade que inquinam o art. 100, §12, da CF, razão pela
qual se revela inconstitucional por arrastamento, na mesma
extensão dos itens 5 e 6 supra..... (Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4.425/DF, Tribunal Pleno, Ministro
Relator, Ministro Redator Luiz Fux, j. em 14 de março de 2013).

Em 25 de março de 2015, o Plenário do C. STF decidiu
acerca da modulação dos efeitos da decisão nas ADIs 4357 e 4425, nos
seguintes termos:
“... 2.1.) fica mantida a aplicação do índice oficial de
remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos
termos da Emenda Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015,
data após a qual (i) os créditos em precatórios deverão ser
corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo
Especial (IPCA-E).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0050181-59.2011.8.26.0506 -Voto no
6
Por sua vez, em 16.04.2015, o Colendo STF reconheceu
Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 870.947/SE da seguinte
questão constitucional:
“Tema 810 A validade jurídico-constitucional da correção
monetária e dos juros moratórios incidentes sobre condenações
impostas à Fazenda Pública segundo os índices oficiais de
remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa
Referencial TR), conforme determina o art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09.”
E, aos 20.09.2017, sobreveio o julgamento do referido
leading case pelo C. STF, com publicação do v. acórdão em 20.11.2017.
Assim está ementada a decisão:
“DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE
CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART.
1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI
No
11.960/09.
IMPOSSIBILIDADE
JURÍDICA
DA
UTILIZAÇÃO
DO
ÍNDICE
DE
REMUNERAÇÃO
DA
CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
VIOLAÇÃO
AO
DIREITO
FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII).
INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS.
INCONSTITUCIONALIDADE
DA
UTILIZAÇÃO
DO
RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO
ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE
CONDENAÇÕES
IMPOSTAS
À
FAZENDA
PÚBLICA,
QUANDO
ORIUNDAS
DE
RELAÇÕES
JURÍDICO-
TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO
À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR
PRIVADO
(CRFB,
ART.
5o,
CAPUT).
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte
em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações
da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem
observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda
Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica
diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0050181-59.2011.8.26.0506 -Voto no
7
legal supramencionado.
2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII)
repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não
se qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina.
3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder
aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal
provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto
instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de
ser transformada em bens e serviços. A inflação, por
representar o aumento persistente e generalizado do nível de
preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real
e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro,
LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R.
Macroeconomia . São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p.
10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice
Hall, 2006, p. 29).
4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos
econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação
lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira
sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os
índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos
índices de preços.
5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” (RE no
870.947/SE, Repercussão Geral Tema 810, Rel. Min. Luiz
Fux, j. 20.09.2017)
Por sua vez, na ocasião do julgamento do Tema no 810 pelo
Colendo STF (que se destina a analisar os casos em que ainda não
expedido precatório ou ofício requisitório), foram fixadas as seguintes teses
abaixo indicadas.
No que se refere à correção monetária incidente sobre os
valores devidos, o v. acórdão proferido em 20.09.2017, nos autos do Recurso
Extraordinário no 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810), de que
foi Relator o Ministro LUIZ FUX decidiu pela a inconstitucionalidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0050181-59.2011.8.26.0506 -Voto no
8
utilização da TR para fins de atualização monetária das condenações impostas
à Fazenda Pública, no período anterior à expedição do precatório ou da
requisição de pequeno valor, fixando-se a seguinte tese:
“2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional
ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação
de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que
se destina.” (d.n.)
No que diz respeito aos juros moratórios, na fase anterior
aos precatórios, decidiu, até o presente momento, o A. Supremo Tribunal
Federal, no mesmo RE 870947/SE, que, caso não se trate de relação jurídica
de natureza tributária, a aplicação dos índices de remuneração das cadernetas
de poupança nas condenações da Fazenda Pública é constitucional, devendo
ser aplicada a regra do o artigo 1o-F da Lei Federal no 9.494/1997, com
redação dada pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009, fixando-se a seguinte tese:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis
a
condenações
da
Fazenda
Pública,
é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09” (d.n.).
Em 24.09.2018, o Exmo. Min. Luiz Fux proferiu a seguinte
r. decisão, nos autos dos embargos de declaração opostos por vários Estados e
pelo Distrito Federal, nos autos do RE acima apontado (objeto do tema 810

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0050181-59.2011.8.26.0506 -Voto no
9
do STF), em que pretendem os embargantes seja realizada pelo Colendo STF
modulação dos efeitos:
“defiro excepcionalmente o efeito suspensivo aos embargos de
declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com
fundamento no art. 1026, parágrafo 1o., do CPC/2015, c.c. o
art. 21, V, do RISTF”.
Mencionada r. decisão proferida pelo Exmo. Min. Luiz Fux
foi publicada no DJE de 26.09.2018.
Em 03.10.2019, o E. STF, por maioria de votos, rejeitou
embargos de declaração opostos no Recurso Extraordinário no 870.947/SE
(Tema de Repercussão Geral no 810), determinando que não haveria
modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida, concluindo,
em consequência, que o IPCA-E, para atualização dos débitos judiciais das
Fazendas Públicas aplica-se de junho de 2009 em diante, afastando a
possibilidade de utilização da TR, diante de sua inconstitucionalidade.
No caso em tela, observo que os autos se encontram na
fase de conhecimento, razão pela qual ainda não foram expedidos
precatórios ou ofícios requisitórios.
Assim, o decidido pelo E. STF no tema 810 deve ser
integralmente observado, implicando em aplicação dos critérios da Lei no
11.960/09, a partir de sua vigência, apenas em relação aos juros
moratórios, devendo, quanto à correção monetária, ser observado o
decidido no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Repercussão Geral
Tema no 810), bem como o que venha a ser eventualmente decidido em
eventuais outros recursos que sejam interpostos contra v. acórdão que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0050181-59.2011.8.26.0506 -Voto no
10
analisou os embargos de declaração julgados em 03/10/2019.
Lembro, ainda, que mesmo antes da publicação do v.
acórdão que analisou os embargos de declaração referente ao Tema 810,
este é suscetível de gerar efeitos, pois, segundo o entendimento do E. STF,
não é necessário o trânsito em julgado do leading case para a aplicação
do precedente firmado em repercussão geral às demais causas afetadas.
No sentido do aqui apontado, podem ser mencionados os
seguintes julgados, a título de exemplo:
“Agravo regimental no recurso extraordinário. Precedente do
Plenário. Possibilidade de julgamento imediato de outras
causas. Precedentes.
1. A Corte possui o entendimento de que a existência de
precedente firmado pelo Plenário autoriza o julgamento
imediato de causas que versem sobre o mesmo tema,
independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do
leading case .
2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de
2% (art. 1.021, § 4o, do CPC).
3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10%
(dez por cento) daquela a ser fixada na fase de liquidação (art.
85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC), observada a eventual concessão do
benefício de gratuidade da justiça.” (Ag. Reg. No RE no
612.375/DF, Segunda Turma, v.u., Rel. Min. Dias Toffoli, j.
21.08.2017)
“EMENTA:
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO. LEGITIMIDADE. POLO PASSIVO. ASSISTÊNCIA À
SAÚDE.
REPERCUSSÃO
GERAL.
INSURGÊNCIA
VEICULADA CONTRA A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO
IMEDIATA DOS ENTENDIMENTOS FIRMADOS PELO
PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM
REPERCUSSÃO GERAL.
1. A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte
autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o
mesmo tema, independente da publicação ou do trânsito em
julgado do paradigma. Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Ag. Reg. No

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0050181-59.2011.8.26.0506 -Voto no
11
RE no 930.647/PR, Primeira Turma, v.u., Rel. Min. Luís
Roberto Barroso, j. 15.03.2016)
Em razão de todo o apresentado, o indexador da “TR” não
mais persiste, devendo ser substituído por índice tido como idôneo a atualizar
o poder de compra da moeda, no caso, o IPCA-E.
Por outro lado, observo que é pertinente a transcrição
das teses fixadas quanto ao mérito do REsp no 1.495.146/MG (Tema no
905, STJ), verbis:
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção
monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas
à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de correção monetária
não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de
atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em
índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida
no período correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em comento,
sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices
sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A
modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional
a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com
base no índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou
reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até
25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do
débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-
se descabida a modulação em relação aos casos em que não
ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a
incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública
com base no índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda
Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação
jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0050181-59.2011.8.26.0506 -Voto no
12
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em
geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em
geral,
sujeitam-se
aos
seguintes
encargos:
(a)
até
dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção
monetária de acordo com os índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à
vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a
cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança; correção monetária
com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos. As condenações judiciais referentes a
servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária: índices previstos
no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para
a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês;
correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros
de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais
referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras
específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do
art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), nem para compensação da mora nem para
remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As
condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período posterior à
vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei
9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção
monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de
indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na
cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição
legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1%
ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e
havendo previsão na legislação da entidade tributante, é
legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0050181-59.2011.8.26.0506 -Voto no
13
com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da
mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à
Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que
tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto.”.
Em razão de todo o apresentado, tendo em vista o decidido
na repercussão geral sobre o tema 810 do C. STF (RE n.o 870.947/SE) e
levando em conta, ainda, o entendimento adotado pelo C. STJ ao julgar o
tema repetitivo n.o 905 (REsp n.o 1.495.146/MG), devem ser retificados os
v. acórdãos de fls. 76/80 e fls. 90/94, neste tocante, pois os valores devidos
devem ser atualizados pelo IPCA-E; aplicando-se, por sua vez, a Lei
11.960/2009, a partir de sua vigência, apenas no que se refere aos juros.
Saliento, por oportuno, que no Recurso Especial no
1.205.946, processo paradigma dos Temas no 491 e 492, transitado em
julgado em 18.12.2019, o E. STJ fixou a seguinte tese:
“Os valores resultantes de condenações proferidas contra a
Fazenda Pública após a entrada em vigor da Lei no 11.960/2009
devem observar os critérios de atualização (correção monetária
e juros) nela disciplinados, enquanto vigorarem. Por outro lado,
no período anterior, tais acessórios deverão seguir os
parâmetros definidos pela legislação vigente”.
Desta feita, quanto aos juros de mora aplica-se a Lei no
11.960/2009 somente a partir de sua vigência, devendo, no período anterior,
ser observado o índice de juros determinado no título executivo judicial.
Com efeito, considerando que o v. acórdão ora analisado
foi proferido por esta Colenda Câmara em data anterior àquela em que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0050181-59.2011.8.26.0506 -Voto no
14
Egrégio STF julgou o RE 870.967/SE (Tema 810 - 20.09.2017) e também
anteriormente ao julgamento do tema 905 pelo C. STJ, não houve,
obviamente, qualquer referência, por esta Colenda Câmara, ao decidido
por mencionados Tribunais.
Destaco, por oportuno, que por se tratar a correção
monetária e os juros de mora incidentes sobre o débito matérias de ordem
pública, sua aplicação ou alteração, bem como a modificação do termo
inicial, de ofício, não configura “reformatio in pejus”. Confira-se, neste
sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA
EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA APÓS
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL
DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/1997. (...) Já tendo o STF
reconhecido a inconstitucionalidade do art. 5o da Lei
11.960/2009,
não
cabe
novo
reconhecimento
da
inconstitucionalidade por esta Corte, cuja decisão, portanto,
não afronta o art. 97 da CF. Além disso, nos termos em que foi
editada a Súmula Vinculante n. 10 do STF, a violação à
cláusula de reserva de plenário só ocorreria se a decisão,
embora sem explicitar, afastasse a incidência da norma
ordinária pertinente à lide, para decidi-la sob critérios diversos
alegadamente extraídos da CF. (...) Ademais, a correção
monetária e os juros de mora, como consectários legais da
condenação principal, possuem natureza de ordem pública e
podem ser analisados até mesmo de ofício, bastando que a
matéria tenha sido debatida na Corte de origem, não cabendo
falar em 'reformatio in pejus'” (STJ - AgRg no AREsp 18.272-
SP, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 4/2/2014) -
destaques acrescidos.
No sentido de que questões relacionadas aos consectários da
condenação constituem-se matéria de ordem pública, de modo que sua
aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, de
ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus, vale
citar, ainda, outros precedentes no STJ: AgRg no AgRg no REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0050181-59.2011.8.26.0506 -Voto no
15
1221260/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, j. 10/03/2016;
AgRg no REsp 1415714/RJ, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
j. 08/03/2016; AgRg no AREsp 741.541/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE
SALOMÃO, j. 19/11/2015; AgRg no REsp 1415714/RJ, Rel. Min.
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j. 08/03/2016, EDcl nos EDcl no REsp
998935/DF, Rel. Min. VASCO DELLA GIUSTINA, j. 22/02/2011 e AgRg
no Ag 1114664/RJ, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, j.
02/12/2010.
Assim sendo, retifico o v. aresto de fls. 201/209 para dar
provimento ao reexame necessário, tão somente para alterar o v. aresto
em relação aos consectários legais determinada a aplicação da Lei no
11.960/2009, a partir de sua vigência, apenas no que se refere aos juros
de mora.
Quanto à sucumbência, observo que os consectários legais
não foram a matéria arguida em grau recursal, não havendo que se falar
em alteração neste particular.
No mais, observo que o v. acórdão de fls. 215/217, referente
aos embargos de declaração opostos pelos autores, em nada
mencionaram os consectários legais.
Diante do exposto, pelo meu voto, retifico o v. acórdão de fls.
201/209, para DAR PROVIMENTO ao reexame necessário, mantendo-
se, no mais, o provimento ao recurso dos autores e o desprovimento do
recurso voluntário da Municipalidade, nos termos acima indicados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0050181-59.2011.8.26.0506 -Voto no
16
apenas para que seja observado que os juros e correção monetária serão
calculados nos termos da tese firmada pelo STF no RE 870.947/SE, com
repercussão geral reconhecida (Tema 810, do STF) e o que
eventualmente venha a ser definitivamente lá julgado, bem como no
REsp n.o 1.495.146/MG, TEMA 905 do E. STJ. Haverá, assim, aplicação
do IPCA-E para correção monetária dos valores devidos, e aplicação da
Lei 11.960/2009, a partir de sua vigência, apenas no que se refere aos
juros, devendo os autos retornar à Egrégia Presidência da Seção de
Direito Público deste Tribunal de Justiça para os fins previstos no artigo
1.041 do Código de Processo Civil.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora